Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. VICÍO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DEVIDO.
1 – Preliminar. Dialeticidade recursal. Em razão desse princípio, deve o apelante demonstrar as razões do pedido de reforma do julgado atacado (art. 932, inciso III, c/c o art. 1.010, inciso III, do CPC). Não obstante, a reprodução de partes de peças anteriores na apelação não consubstancia, por si só, transgressão ao princípio. A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões de seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar que se rejeita.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Considerando que o sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita.
3 – Prova pericial. Laudo. Impugnação. O mero inconformismo da parte com o resultado da perícia, desamparado de qualquer fundamento fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, não é suficiente para afastar a conclusão que alcançou a expert do juízo sobre a convergência dos padrões de assinatura periciados. Todos os questionamentos foram respondidos e o laudo foi devidamente homologado. Rejeita-se, portanto, a impugnação.
4 – Negócio jurídico subjacente. Serviços de intermediação imobiliária. Comissão de corretagem. Pagamento devido. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é devida a comissão de corretagem pela mera aproximação das partes interessadas, ainda que o resultado útil da intermediação imobiliária seja negócio de natureza diversa da inicialmente contratada. Evidenciada a prestação do serviço, que seria adimplido com o título acostado ao processo, cabia à ré, apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu (art. 373, inciso II, do CPC). Devida, portanto, a constituição do título judicial.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
(j)